Tribunal: TJPA
Processo: 0800392-15.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800392-15.2020.8.14.0009

APELANTE: BENEDITO MIRANDA PINHEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0800392-15.2020.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA

AGRAVANTE: BENEDITO MIRANDA PINHEIRO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALMEJA A REFORMA PARCIAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA INTERPRETAÇÃO DA DECISÃO DO STJ. NÃO MERECE AGASALHO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA MANTIDA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. MULTA DO ART. 1.021, § 4º DO CPC.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

41° sessão ordinária em plenário virtual com início no dia 04 de dezembro e término no dia 12 de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 12 de dezembro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0800392-15.2020.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA

AGRAVANTE: BENEDITO MIRANDA PINHEIRO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
BENEDITO MIRANDA PINHEIRO
, em face da decisão monocrática de ID nº 14836580 que conheceu de ambos os recursos interpostos para dar parcial provimento ao Apelo do Banco, apenas para reduzir o valor da condenação a titulo de indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e dar parcial provimento ao Apelo do consumidor para reformar a sentença no tocante ao termo inicial dos juros moratórios que devem incidir na repetição de indébito, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

Em suas razões (ID n.º 15744633), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática, reformando a decisão do juízo de primeiro grau e dando regular andamento ao feito.

Sustenta, em suma, que a ilustre relatora teria incorrido em erro na interpretação da decisão do STJ, ao entender que, para a ocorrência da repetição do indébito em dobro, os descontos indevidos devem ser realizados após a publicação do acórdão do STJ, e caso os descontos sejam anteriores ao marco temporal da publicação, a restituição deve ser na forma simples.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do agravo interno, ante seu caráter manifestamente protelatório, e, se eventualmente admitido, seja totalmente improvido no mérito, para a manutenção da decisão atacada (ID nº 16136981).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por BENEDITO MIRANDA PINHEIRO, em face da decisão monocrática de ID nº 14836580 que conheceu de ambos os recursos interpostos para dar parcial provimento ao Apelo do Banco, apenas para reduzir o valor da condenação a título de indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e dar parcial provimento ao Apelo do consumidor para reformar a sentença no tocante ao termo inicial dos juros moratórios que devem incidir na repetição de indébito, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Sustenta, em seu recurso de agravo interno, em suma, que a ilustre relatora teria incorrido em erro na interpretação da decisão do STJ, ao entender que, para a ocorrência da repetição do indébito em dobro, os descontos indevidos devem ser realizados após a publicação do acórdão do STJ, e caso os descontos sejam anteriores ao marco temporal da publicação, a restituição deve ser na forma simples (modulação temporal).

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que deu parcial provimento à apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, especificamente na questão do entendimento do STJ acerca do tema debatido.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Por sua vez, a Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Entretanto, os efeitos da referida decisão foram modulados, de maneira que o entendimento fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação do acórdão paradigma. Ou seja, a devolução em dobro dos valores somente seria devida para os descontos realizados a partir de março de 2021, não sendo este o caso dos autos, cujos descontos são todos anteriores ao ano de 2021.

TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
(...) 31. Embargos de Divergência providos. (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.) – grifo nosso.

(...)”

Ora, basta uma breve leitura do entendimento do STJ em questão para evidenciar que não há que se falar em erro de interpretação, uma vez que o acórdão é claro ao estabelecer que “
Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS
da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique
SOMENTE A COBRANÇAS REALIZADAS APÓS
a data da publicação do presente acórdão.”. Nesse sentido:

TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
(...) 31. Embargos de Divergência providos. (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Reitero, portanto, o que já foi dito na decisão agravada, tendo em vista que
a devolução em dobro dos valores somente seria devida para os descontos realizados a partir de março de 2021 e, não sendo este o caso dos autos, não merece reforma a decisão atacada.

Desse modo, não há que se falar em erro de intepretação ou entendimento por parte da decisão agravada, uma vez que tanto a decisão quanto o acórdão em que a decisão fora baseada são claros e suscintos ao estabelecer a modulação dos efeitos da decisão, fato que escancara o caráter protelatório do presente recurso de Agravo Interno.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ademais, a rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, aplicando multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso manifestamente improcedente (CPC, art. 1.021, § 4º).

É como voto
.

Belém - PA, 20 de novembro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 12/12/2023